Tribunal: STF
Processo: ARE 1480810
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DAS AUTORAS. PLEITO PELA INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA FUNÇÃO QUE EXERCEM. PLEITO PELA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS GRATIFICAÇÕES DECORRENTES DO REGIME INTEGRAL DE TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA. FORMA DE REMUNERAÇÃO DE ACORDO COM A LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, "caput", XV, XXIII; e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Isso porque, conforme se extrai dos autos, as apelantes exercem a função gratificada de Auditor em Saúde (simbologia FS1), estando, portanto, no exercício de função de confiança, a qual se submete às regras da Lei Municipal nº. 8.962/96, que prevê regime de trabalho integral, restando vedado o pagamento de horas extras.



    Além disso, a função em questão prevê a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, o que, por si só, afasta a pretensão de pagamento em horas extras, vez que não restou demonstrado expediente que ultrapasse o referido lapso temporal.



    Desta forma, considerando-se que a função desempenhada é de confiança e, sendo assim, incompatível com o pagamento de horas extras, bem como que o exercício cumprido pelas apelantes prevê o exercício de 40 (quarenta) horas semanais, sendo que elas não desempenham a função de enfermeiras, sequer estado lotadas em hospitais ou UPAS, o pleito pelo pagamento de horas extraordinárias não merece prosperar.



    Tampouco merece guarida o pleito pela indenização correspondente às gratificações decorrentes do Regime Integral de Trabalho, haja vista que, neste diapasão, a forma de remuneração segue o disposto na legislação municipal, não havendo qualquer ilegalidade a ser declarada (...)



    Por fim, com relação à questão da progressão e da promoção dos servidores, o aumento do vencimento básico com a consequente redução do valor relativo à diferença não implica que o servidor deixará de receber o valor devido pela função gratificada recebida.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente